Tribunal: TJDFT
Processo: 0709040-24.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO À CAUSA DE PEDIR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. MÉRITO. CONSTRUÇÃO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. ÁREA PARTICULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1. Nos termos do artigo 492 do Código de Processo Civil, “É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
2. Uma vez que a sentença foi proferida com base nos argumentos apresentados pelas partes desde a petição inicial, não se verifica violação ao princípio da adstrição à causa de pedir e do contraditório. Preliminar rejeitada.
3. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal (Lei n. 6.138/2018), em seu artigo 15 III e VI, dispõe a respeito da necessidade de o proprietário, ao promover uma construção, requerer a emissão de licenças prévias (arts. 22 e 50 do Código de Edificações), bem como executar ou reconstruir calçadas a fim de permitir a acessibilidade do espaço urbano.
4. A intimação demolitória é a penalidade cabível para os casos em que a obra ou edificação não for passível de regularização. Inteligência do artigo 133, COE.
5. A demolição imediata é permitida em casos de obras iniciais ou em desenvolvimento de área pública, caso contrário, é ilegal e abusiva, gerando o dever de indenizar o particular.
6. No tocante aos danos morais, mais importante do que a “integridade moral” daquele que sofreu o dano é o direito à moradia que lhe é constitucionalmente garantido.
7. Negou-se provimento ao recurso.